Tribunal: TJPA
Processo: 0037448-44.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037448-44.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ADELIA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO BANCO CREDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES DOS REQUERIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CORRETO REPASSE DAS PARCELAS RETIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE FEDERATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. ATUAÇÃO ILEGAL DO BANCO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. MÉTODO COERCITIVO, ABUSIVO E DESLEAL. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO E EFETIVA REPARAÇÃO. ART. 6º, IV E VI, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS REGULARMENTE FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de origem, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cancelando a inscrição da autora em cadastro restritivo de crédito e condenando os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de indenizações por danos morais, em razão da indevida negativação da requerente.

2. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. A legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Precedentes do STJ.

3. Os documentos constantes nos autos demonstram que as parcelas do empréstimo contratado pela autora foram regularmente descontadas de suas remunerações mensais. Cabia ao município apelante, na condição de fonte pagadora, repassar ao Banco Credor os valores descontados. Entretanto, o ente municipal deixou de repassar corretamente as parcelas retidas. Em razão desse inadimplemento, o Banco BMG inseriu o nome da servidora requerente no SPC e no SERASA.

4. Há um nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano suportado pela professora demandante, estando plenamente caraterizada a responsabilidade objetiva do ente federativo, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, a pretensão recursal do município deve rejeitada. Precedentes.

5. No que se refere ao Banco BMG, este agiu de forma ilegal e abusiva ao inserir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, pois o contrato celebrado entre as partes não possuía qualquer previsão nesse sentido, conforme se observa pela leitura do instrumento contratual. Além disso, o Banco não poderia transferir para a mutuária os riscos do negócio, tampouco a precípua responsabilidade da fonte pagadora, de efetuar o repasse das parcelas descontadas. Logo, a inscrição do nome da autora se revela como um método comercial coercitivo, abusivo e desleal, sendo direito básico do consumidor a proteção contra tal prática, assim como a efetiva reparação do dano moral causado, conforme prevê o art. 6º, incisos IV e VI do CDC. Dano moral presumido. Jurisprudência.

6. Considerando que a condenação imposta na sentença consiste em indenização por danos morais, ocasionados por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e não a partir da citação. Os danos decorrem de condutas ilícitas que não correspondem ao mero descumprimento de responsabilidades contratuais. Quanto aos honorários de sucumbência, estes foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como foram distribuídos proporcionalmente entre os sucumbentes, em total conformidade com os arts. 85 e 87 do CPC, sendo inviável a redução pretendida.

7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelações desprovidas. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 4/12/2023, à unanimidade, em conhecer das apelações, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0037448-44.2015.8.14.0057

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: MARIA ADELIA SOUSA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos p
elo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

(ID 14924565) e pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 14924568)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de origem (ID 14924557), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cancelando a inscrição da autora em cadastro restritivo de crédito e condenando os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de indenizações por danos morais, em razão da indevida negativação da requerente.

De acordo com o que consta na peça vestibular, a professora municipal MARIA ADELIA SOUSA DA SILVA contratou empréstimo consignado junto ao Banco BMG S.A., a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 185,57 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), mediante desconto direto em folha de pagamento. Determinadas parcelas foram descontadas pelo ente federativo, mas não foram repassadas à instituição credora. Diante da existência de parcelas inadimplidas, o Banco promoveu a inscrição do nome da autora no SPC e no SERASA.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cancelando a negativação da requerente e condenando os demandados ao pagamento de indenizações por danos morais, conforme consta na sentença ID 14924557.

O município de Santa Maria do Pará interpôs o recurso de apelação ID 14924565, arguindo, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) ausência de responsabilidade do ente federativo; c) responsabilidade isolada da instituição financeira. Ao final, pede a reforma da sentença, de modo que sua condenação seja afastada.

O Banco BMG S.A., por sua vez, interpôs a apelação ID 14924568, arguindo, em resumo: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) ausência de conduta irregular; c) inexistência de responsabilidade imputável ao Banco; d) cumprimento do dever de informação ao consumidor; e) inexistência de danos morais a serem reparados; f) necessidade de modificação do termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, considerando a existência de relação contratual; g) necessidade de redução dos honorários de sucumbência. Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares. Alternativamente, pede o provimento do recurso, de modo que a sentença seja inteiramente reformada e os pedidos apresentados na inicial sejam julgados improcedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme registrado nas certidões ID’s 14924567, p. 5, e 14924579.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 15626607).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos interpostos. Desnecessidade de reexame necessário. Recurso voluntário da Fazenda Pública. Condenação do município inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

Considerando a interposição de recurso voluntário pelo município apelante, bem como o fato que sua condenação é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, não há que se falar em remessa necessária. Tal conclusão decorre do disposto no art. 496, § 1º e § 3º, inciso III, do CPC):

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal
, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

(...)

§ 3º

Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, revela-se desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminares de ilegitimidade passiva.

Ambos os recorrentes arguiram preliminares de ilegitimidade passiva. O município afirma que não teve qualquer ingerência sobre os acontecimentos que causaram o dano alegado na inicial. O Banco BMG S.A., por sua vez, afirma sua ilegitimidade, alegando que o contrato de empréstimo celebrado com a autora foi cedido para outra empresa.

O argumento do ente federativo se confunde com o próprio mérito da demanda. A alegação do segundo recorrente também não pode ser acolhida, pois a eventual cessão do contrato de empréstimo consignado não possui qualquer relevância processual, notadamente pelo fato de que a inscrição do nome da autora no SPC e no SERASA foi promovida pelo Banco BMG S.A.

Além disso,
a legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO
. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em aferir, além da negativa de prestação jurisdicional
, a legitimidade das partes e o
interesse processual do autor
no ajuizamento de ação declaratória de nulidade da transação celebrada entre os réus.

(...)

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação
, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito,
são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Precedentes.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS. CONTAS DE TITULARIDADE DIVERSA. INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. EXIBIÇÃO PARCIAL. DOCUMENTOS RESTANTES NÃO ESPECIFICADOS. CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AÇÃO PRINCIPAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA CAUTELAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para afastar a aplicação da medida de busca e apreensão.

(AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da
teoria da asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). (Grifo nosso)”.

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela ilegitimidade passiva dos apelantes.

Rejeito, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva.

II. Mérito das apelações.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Confirmar a tutela provisória que determina o cancelamento definitivo da anotação restritiva;

b) condenar o réu BANCO ITAÚ BMG ao pagamento ao requerente da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (sumula 362 do STJ), e contar juros de mora a partir do evento danoso – data da inscrição restritiva (súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil), até o efetivo pagamento.

c) condenar o réu MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ ao pagamento à requerente da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (sumula 362 do STJ), e contar juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso – data da inscrição restritiva (súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil), até o efetivo pagamento.

Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I, para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo <gilbertomelo.com.br/fam/jebr_n.php> tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA.

A taxa de juros a ser aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC.

Em virtude da sucumbência concorrente, nos termos do artigo 87 do CPC, cada parte requerida arcará com 50% das custas e despesas processuais. O Município de Santa Maria é isento quanto as custas e despesas processuais.

Condeno as partes requeridas concorrentemente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, sendo cada uma das partes requeridas responsável por 5%, nos moldes do art. 87, §1°
. A correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se as partes”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o município de Santa Maria do Pará alega, em síntese: 1) ausência de responsabilidade do ente federativo; 2) responsabilidade isolada da instituição financeira.

O Banco BMG alega, em suma: 1) ausência de conduta irregular; 2) inexistência de responsabilidade imputável ao Banco; 3) cumprimento do dever de informação ao consumidor; 4) inexistência de danos morais a serem reparados; 5) necessidade de modificação do termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, considerando a existência de relação contratual; 6) necessidade de redução dos honorários de sucumbência.

Na modalidade de empréstimo consignado, a fonte pagadora do mutuário realiza o desconto de cada parcela devida, diretamente na folha de pagamento, e repassa os respectivos valores à instituição financeira credora.

Os contracheques juntados nos ID’s 14924526, p. 19-25, bem como os relatórios constantes nos ID’s 14924542, p. 22, a 14924548, p. 10, demonstram que as parcelas do empréstimo contratado pela autora foram regularmente descontadas de suas remunerações mensais.

Cabia ao município apelante, na condição de fonte pagadora, repassar ao Banco Credor os valores descontados.

Entretanto, o ente municipal deixou de repassar corretamente as parcelas retidas. Em razão desse inadimplemento, o Banco BMG inseriu o nome da servidora requerente no SPC e no SERASA, conforme se observa pelos documentos de ID’s 14924526, p. 27, e 14924542, p. 18 a 14924549, p. 36.

Há um nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano suportado pela professora demandante, estando plenamente caraterizada a responsabilidade objetiva do ente federativo, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a pretensão recursal do município deve rejeitada.

No que se refere ao Banco BMG, este agiu de forma ilegal e abusiva ao inserir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, pois o contrato celebrado entre as partes não possuía qualquer previsão nesse sentido, conforme se observa pela leitura do instrumento contratual juntado no ID 14924531, p. 19 a 14924532, p. 6.

Para o caso de impossibilidade de desconto em folha de pagamento, havia apenas a previsão do débito da parcela na conta corrente de titularidade da mutuária, nos termos da Cláusula X:

Além disso, o Banco não poderia transferir para a mutuária os riscos do negócio, tampouco a precípua responsabilidade da fonte pagadora, de efetuar o repasse das parcelas descontadas. Logo, a inscrição do nome da autora se revela como um método comercial coercitivo, abusivo e desleal, sendo direito básico do consumidor a proteção contra tal prática, assim como a efetiva reparação do dano moral causado, conforme prevê o art. 6º, incisos IV e VI do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV -
a proteção contra
a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas
ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VI - a
efetiva
prevenção e
reparação de danos
patrimoniais e
morais
, individuais, coletivos e difusos; (Grifo nosso).

Cabia ao Banco BMG resolver, junto ao município, qualquer problema relacionado à ausência ou à insuficiência dos repasses devidos.

O dano moral decorrente da inclusão indevida no SERASA e no SPC é presumido e independe de qualquer prova.

Verifica-se que a sentença recorrida e as assertivas acima estão em plena consonância com a jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros Tribunais, conforme se constata pelos julgados a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (Grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INDENIZÁVEL
. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO NO MESMO SENTIDO DA JURÍSPRUDENCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 10/2/2015, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado firmado com a CEF, com a condenação dos réus ao pagamento de danos morais. Após sentença que julgou procedentes os pedidos, o TJSP negou provimento à apelação do Município de Americana II - Em relação aos argumentos deduzidos no agravo interno, anoto que a decisão agravada considerou que o recurso não estaria apto ao conhecimento porque o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal.

III - De fato, não merece acolhimento a presente irresignação, porquanto
encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que há dano moral indenizável na conduta do ente público que deixa de repassar à credora os valores descontados dos vencimentos, em razão de contrato de consignação em pagamento.

IV - Isso porque a responsabilidade civil da municipalidade deriva não só do convênio firmado com a instituição mutuante, mas do desdobramento causal ilícito derivado de conduta administrativa não autorizada pela lei.

V - Entende a jurisprudência, também, que não há falar em responsabilidade exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal. O ato ilícito do terceiro decorreu de anterior ilicitude perpetrada pela recorrente, a confirmar o vínculo de causalidade entre ambos. Nesse sentido: AREsp 1.211.047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018; REsp 1.680.764/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 17/10/2017.

VI - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

VII - Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, não socorrendo à parte a alegação em sentido contrário. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.681.779/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021 e AgRg no AREsp 1.956.907/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 14/10/2021, entre outros.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.482.645/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial.

2-A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada.

3-A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Banco Agravante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), tendo o Agravante juntado em sua defesa contrato firmado com a Agravada no valor de R$ 4.762,14 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos).

4-Em que pese a alegação do Banco Agravante de que a decisão monocrática não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece amparo uma vez que o contracheque anexado a inicial (Id 1962804 - Pág. 2) demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, como bem apontado na decisão monocrática recorrida.

5-Com efeito, evidencia-se a ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

6-Observa-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da Agravada, conforme bem observado na sentença de origem.

7-É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Agravada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela Agravada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Precedentes.

8-Portanto, a manutenção da determinação de retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 3.361,45 (três mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 210638471, é medida que se impõe.

9-No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (in re ipsa).

10-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, consoante sua jurisprudência, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

11-Agravo de Interno conhecido e não provido, decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência desta Corte Estadual. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046436-54.2015.8.14.0057 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/05/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 37 § 6º, CF. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O município apelante não procedeu com os repasses foram devidamente efetivados perante a Banco Bradesco, de modo que o ente público, o qual o servidor é vinculado, responsável pelo desconto em folha de pagamento e pelo repasse dos valores à instituição financeira. A responsabilidade do Poder Público é objetiva quanto aos atos praticados por seus agentes, especialmente quando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o ato praticado. Trata-se, portanto, na espécie, da teoria do risco administrativo, sendo dispensada a análise de culpa ou dolo - art. 37, § 6º da CF
. A responsabilização do apelante pelos danos causados ao apelado, sobretudo porque o município, devidamente ciente das obrigações contratuais firmadas no Convênio com a Banco Bradesco, descontou da folha de pagamento do autor o valor correspondente à parcela do empréstimo consignado e não repassou como deveria ter feito, sendo responsável pelas consequências advindas do não repasse, quais sejam, o desconto em conta corrente do apelado e a inserção do nome do deste servidor nos cadastros de inadimplentes. Presente, na espécie, os requisitos configuradores da responsabilidade civil, à medida que a conduta do ente municipal causou ao autor constrangimento e sensação de injustiça, que ultrapassam mero dissabor ou aborrecimento. O dano moral é, pois, presumido, de forma que devida a obrigação do município de reparar o dano extrapatrimonial suportado pelo apelado. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00000118520158050261, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRASO INJUSTIFICADO NO REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Reparação de danos morais em decorrência dos transtornos relacionados com a negativação do nome da servidora. Prova dos descontos em holerite e da cobrança dos valores pelo banco consignante. Atraso que não se justifica no repasse das verbas por parte do Município. Dano moral devido. Nexo de causalidade presente, ante a repercussão na vida negocial da autora. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10023467620178260238 SP 1002346-76.2017.8.26.0238, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 18/08/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2020). (Grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR EM RAZÃO DO SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE UMA DAS PARCELAS NÃO DESCONTADA EM FOLHA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CREDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PELA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA.
PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE QUE NÃO MERECE REPARO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.

(TJ-RJ - APL: 00118363420208190011 202200141348, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2023). (Grifo nosso).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR SERVIDOR ESTADUAL. DESCONTO REGULAR EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES MENSALMENTE DESCONTADOS AO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação indenizatória por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço relativo a contrato de empréstimo, o qual as parcelas foram regularmente descontadas de contra-cheque, sendo portanto notória a deficiência na prestação do serviço. 2. A responsabilidade da Administração Estadual resta caracterizada pela omissão do serviço adequado, uma vez que houve os descontos na folha de pagamento, mas não o repasse dos valores, culminando com a inserção do nome do Apelado nos serviços de proteção ao crédito. 3. Responsabilidade é objetiva, extraída do risco da atividade desenvolvida e, ademais, há que considerar que a Instituição Financeira estava ciente de que o contrato de empréstimo foi firmado com a expectativa de descontos automáticos em folha de pagamento, porém ao não receber o valores, não cumpriu com o dever de primeiramente investigar os motivos da ausência do repasse, preferindo inserir o nome do Apelado no rol de devedores do SERASA

(TJ-AM - AC: 06183247620158040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022). (Grifo nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DE SERVIDOR MUNICIPAL. FALHA NO REPASSE DE VALORES À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EDILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CITAÇÃO JÁ PROMOVIDA NOS AUTOS. MUNICÍPIO REVEL. INCLUSÃO DO NOME DO PARTICULAR NO SPC E/OU SERASA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PROVIDO.

(TRF-5 - Recursos: 05023860220194058310, Relator: POLYANA FALCÃO BRITO, Data de Julgamento: 14/08/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: Creta 17/08/2020 PP-). (Grifo nosso).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER e REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES.ÔNUS NÃO PODE RECAIR SOBRE O CONSUMIDOR. O ESTADO REALIZOU O DESCONTO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR E NÃO REPASSOU OS VALORES AO BANCO. DANO MORAL RECONHECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS TERMOS. ART. 46DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RR - RI: 04004370820158230010, Relator: ALEXANDRE MAGNO MAGALHÃES VIEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2022, Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2022). (Grifo nosso).

Considerando que a condenação imposta na sentença consiste em indenização por danos morais, ocasionados por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e não a partir da citação. Os danos decorrem de condutas ilícitas diversas do mero descumprimento de responsabilidades contratuais.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA.
PENSIONAMENTO. IDADE LIMITE. CONDICIONAMENTO À MATRÍCULA E À FREQUÊNCIA A CURSOS DE ENSINOS PROFISSIONALIZANTES OU SUPERIOR. INEXISTÊNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. O termo inicial da incidência dos juros moratórios na condenação ao pagamento de indenização por danos morais é data da prática do ato ilícito. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.117.074/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO
. VALOR DA CONDENAÇÃO ABAIXO DO PADRÃO ADOTADO PELA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A condenação fixada em R$5.000,00 merece majoração, porque se mostra incompatível com casos análogos julgados por esta Câmara, que fixa normalmente em R$10.000,00. Houve negativação do nome da autora de forma indevida. A definição da indenização leva em consideração as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão, circunstâncias fáticas e o caráter pedagógico. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
O termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde o presente arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente.

(TJ-SP - AC: 10237082420218260100 SP 1023708-24.2021.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 04/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022). (Grifo nosso).

Quanto aos honorários de sucumbência, estes foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como foram distribuídos proporcionalmente entre os sucumbentes, em total conformidade com os arts. 85 e 87 do CPC, sendo inviável a redução pretendida.

Conclui-se, portanto, que as pretensões recursais devem ser rejeitadas, preservando-se a solução adotada pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, voto pelo desprovimento das apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a distribuição proporcional de 10% (dez por cento) para cada recorrente.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de dezembro de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023